Tribunal: TJMT
Processo: 1017572-03.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017572-03.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), EBERSON CORREIA DE CAMPOS - CPF: 017.250.511-92 (AGRAVADO), ELVIRA KELLI DE ALMEIDA CRUZ - CPF: 600.325.702-44 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - RECEPTAÇÃO, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO, ROUBO MAJORADO [CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO], ROUBO MAJORADO [CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO] E TRÁFICO DE DROGAS - DATA-BASE PARA PROGRESSÃO DE REGIME E DETRAÇÃO DA FRAÇÃO PARA PROGRESSÃO DE REGIME - PRETENSÃO DO ÓRGÃO MINISTERIAL - TRÂNSITO EM JULGADO DA ÚLTIMA CONDENAÇÃO

E DETRAÇÃO DO TOTAL DA PENA IMPOSTA - UNIFICAÇÃO DAS PENAS OU SUPERVENIÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA NÃO PODE SERVIR DE PARÂMETRO PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS - ENTENDIMENTO DO STJ - ARESTO DO TJMT - DETRAÇÃO PENAL COMPUTADA DA FRAÇÃO EM CUMPRIMENTO DE PENA - PARECER DA PGJ INTEGRADO - JULGADOS DO TJMT - DECISÃO MANTIDA

- RECURSO DESPROVIDO.

A unificação das penas ou
“a superveniência do trânsito em julgado da sentença condenatória não poderia servir de parâmetro para análise do mérito do apenado, sob pena de flagrante bis in idem, adotando-se, como data-base para aquisição de futuros benefícios, a data da prisão ou da última infração disciplinar”
(STJ, REsp no 1.557.461; AgRg no HC no 603.274/PE; AgRg no REsp no 1952283/MT).

A
“alteração da data-base para concessão de novos benefícios executórios, em razão da unificação das penas, não encontra respaldo legal. Correta está a decisão que firma como marco inicial para a concessão de novos benefícios ao reeducando a data da última prisão após a prática de novo crime. Recurso provido”
(TJMT, AgExPe NU 1019395-80.2020.8.11.0000).

O
“período em que o reeducando permaneceu provisoriamente segregado deve ser considerado como pena concretamente cumprida, tanto por ser mais benéfico ao reeducando como por estar em conformidade com os princípios da execução penal, notadamente o da legalidade, haja vista que a interpretação dada pelo agravante contraria o artigo 2o, parágrafo único, da Lei de Execução Penal, bem como o artigo 42 do Código Penal.”
(PGJ, Parecer no 012419-001/2022)

“O período de prisão cautelar deve ser computado como período de pena efetivamente cumprida, razão pela qual não se pode simplesmente descontá-lo da soma final da condenação, mas, ao revés, tal interregno deve ser considerado após o cálculo fracionário do período que o agravante necessita para obter o benefício da progressão prisional.”
(TJMT, AgExPe 83730/2018; AGEXPE NU 1004790-95.2021)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 1017572-03.2022.8.11.0000 - COMARCA DE
CUIABÁ

AGRAVANTE: MINISTERIO PÚBLICO

AGRAVADO:
EBERSON CORREIA DE CAMPOS

RELATÓRIO

Agravo interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra decisão proferida pelo Juízo da Vara 2a Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da execução penal (NU 0045324-74.2018.8.11.0042), que fixou como marco para concessão de benefícios a data da última prisão do agravado
EBERSON CORREIA DE CAMPOS
e detraiu o período de prisão preventiva, decorrente de condenações por receptação, organização criminosa, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, roubo majorado [concurso de pessoas e emprego de arma de fogo], roubo majorado [concurso de pessoas e emprego de arma de fogo] e tráfico de drogas a pena unificada de 31 (trinta e um) anos, 3 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, em regime inicial fechado – art. 180 do CP; art. 2o, § 3o, da Lei no 12.850/13; art. 16, da Lei no 10.826/03; art. 157, § 2o, II, § 2oA, I, do CP; art. 157, § 2o, II, § 2oA, I, do CP, e art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 - (
https://seeu.pje.jus.br/seeu
).

A 5a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ sustenta que: 1) o marco inicial para concessão de benefícios deveria corresponder à data do trânsito em julgado da última condenação;

2) a detração não poderia ser calculada sobre a fração da progressão prisional, mas no total da pena imposta.

Pede o provimento para estabelecer o
“marco inicial para o cálculo das frações de pena a data do último trânsito em julgado”
e afastar a
“detração diretamente na fração necessária para progressão de regime”
(ID 141766665).

EBERSON CORREIA DE CAMPOS pugna pelo desprovimento (ID

141766669).

O Juízo da Execução Penal manteve a decisão, em oportunidade de retratação (ID

141766683).

A i. 3a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Agravo em execução - Inconformismo ministerial - Pugna por novo cálculo de pena, usando como marco a data do último trânsito em julgado e não a data da última prisão, bem como que seja realizada a detração penal sobre o total da pena imposta, e não sobre a fração necessária para a progressão de regime - Alegações improcedentes - O marco inicial para a concessão de novos benefícios na execução penal será sempre o da data da última prisão do reeducando - Prisão provisória que possui natureza de pena cumprida, devendo ser descontada do total resultante da incidência da fração a título de progressão de regime - Precedentes do TJMT - Decisão que deve ser mantida - Pelo desprovimento do recurso.
”
(João Batista de Almeida, procurador de Justiça - ID

144295684)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 14.12.2021, o Juízo da Execução Penal assim decidiu:

“[...]DA DETRAÇÃO PENAL

A defesa busca considerar a incidência da detração penal diretamente na fração em cumprimento de pena. [...]

Acerca da incidência da detração penal no cômputo para progressão de regime, o Tribunal de Justiça mato-grossense assim decidiu acerca do tema: [...]

In casu, em que pese o campo dos ‘eventos’ apresente certeiramente os períodos prisão preventiva, tais lapsos não se encontram inseridos no cômputo da atual fração para progressão de regime.

Logo, razão assiste à defesa, devendo o aludido cálculo ser retificado. [...]

DA ALTERAÇÃO DA DATA-BASE

No tocante à celeuma apresentada relativa à retificação da data-base almejada pelo representante ministerial, urge destacar que este Juízo perfilha a corrente jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a alteração da data-base para a concessão de novos benefícios executórios, em razão da unificação das penas, não encontra respaldo legal. Vários acórdãos do STJ assim concluíram, verbis: [...]

Neste ponto, a unificação e a consequente existência de novo trânsito em julgado, não possui o condão de alterar a data base para a concessão de novos benefícios, conforme entendimento jurisprudencial destacado.

Assim, considerando que a última prisão do apenado ocorrera em 15/10/2019, tal data há de ser considerada como marco inicial para concessão de futuros benefícios

Com essas considerações, ACOLHO EM PARTE as pretensões acostadas ao feito, a fim de DESCLASSIFICAR a conduta que lhe foi atribuída, qual seja, a descrita no artigo 16 da Lei no12.826 /03, para a conduta descrita no artigo 12 do mesmo diploma Legal, fixando, para tanto, a pena de 01 ano de detenção e 05 dias/multa, bem como, DETERMINAR a retificação do cálculo de pena para incluir como detração os períodos de prisão preventiva ainda não contabilizados para concessão de benefícios anteriores [...].”
(Geraldo Fernandes Fidelis Neto, juiz de Direito - SEEU NU 0045324-74.2018.8.11.0042)

Pois bem.

O Juízo da Execução Penal estabeleceu o marco inicial para fins de concessão de benefícios a data da última prisão do agravado [15.10.2019].

A LEP não dispõe, expressamente, acerca da data inicial [data-base] para o cálculo de pena em sede de execução penal.

Não obstante, o c. STJ consolidou entendimento no sentido de que a unificação das penas ou
“a superveniência do trânsito em julgado da sentença condenatória não poderia servir de parâmetro para análise do mérito do apenado, sob pena de flagrante bis in idem, adotando-se, como data-base para aquisição de futuros benefícios, a data da prisão ou da última infração disciplinar”
(REsp no 1.557.461 - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 18.2.2020; AgRg no HC no 603.274/PE - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 27.11.2020; AgRg no REsp no 1952283/MT - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 15.3.2022)

Em caso semelhante, este e. Tribunal decidiu:

“[...] a alteração da data-base para concessão de novos benefícios executórios, em razão da unificação das penas, não encontra respaldo legal. Correta está a decisão que firma como marco inicial para a concessão de novos benefícios ao reeducando a data da última prisão após a prática de novo crime. Recurso provido.”
(AgExPe NU 1019395-80.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Juvenal Pereira Da Silva - Terceira Câmara Criminal - 30.1.2019)

Logo, deve ser preservada a data-base para a concessão de benefícios a da última prisão do agravado.

Quanto à detração penal computada da fração do período de progressão de regime e não do total da pena imposta na respectiva condenação, adota-se o entendimento da i. Procuradoria de Justiça Criminal como fundamento para decidir
per relationem
, em razão da precisa análise da matéria,
in verbis
:

“[...] o período em que o reeducando permaneceu provisoriamente segregado deve ser considerado como pena concretamente cumprida, tanto por ser mais benéfico ao reeducando como por estar em conformidade com os princípios da execução penal, notadamente o da legalidade, haja vista que a interpretação dada pelo agravante contraria o artigo 2o, parágrafo único, da Lei de Execução Penal, bem como o artigo 42 do Código Penal.

Ademais, a jurisprudência desse Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso filia-se ao entendimento de que deve-se primeiro calcular o tempo necessário para a progressão de regime, a partir do total da reprimenda imposta ao reeducando, e somente então, sobre o resultado desta operação, descontar o tempo de detração penal. [...

Por todo o exposto, manifesto-me pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do recurso interposto, para manter incólume a decisão vituperada [...].”
(João Batista de Almeida, procurador de Justiça - PGJ, Parecer no 012419-001/2022 - ID

144295684)

Destacam-se, ainda, os seguintes julgados deste e. Tribunal:

“O período de prisão cautelar deve ser computado como período de pena efetivamente cumprida, razão pela qual não se pode simplesmente descontá-lo da soma final da condenação, mas, ao revés, tal interregno deve ser considerado após o cálculo fracionário do período que o agravante necessita para obter o benefício da progressão prisional.”
(AgExPe 83730/2018 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 13.12.2018)

“O período de prisão provisória deve ser computado como tempo de pena cumprida, inclusive na fração do período de progressão de regime, e não somente descontado do montante real da condenação.”
(TJMT, AGEXPE NU 1004790-95.2021 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 6.8.2021)

Nesse quadro, a decisão impugnada deve ser mantida.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022